Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo com tomada de celular. Réu preso em seguida aos fatos e reconhecido pela vítima e mais uma testemunha. Nestas circunstâncias não há dúvidas quanto a autoria delitiva, mesmo que a vítima, tempos depois, em juízo não tenha outras informações a acrescentar ao seu depoimento da fase policial.
2. Negado provimento ao recurso.